Tribunal: TJDFT
Processo: 0010439-33.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO PARA ASSISTÊNCIA MECÂNICA CIRCULATÓRIA PROLONGADA – ECMO. VIA DE ACESSO PERIFÉRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE REDE REFERENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados tratamentos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina.
2 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o tratamento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), o só fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.
3 – Não havendo em sua rede referenciada médicos, hospitais ou clínicas aptos a realizar o procedimento vindicado e contemplando o procedimento cobertura contratual, escorreita a condenação do Plano de Saúde ao custeio integral das despesas médicas.
4 – Quando no provimento judicial confirma-se a condenação do plano de saúde Réu ao custeio integral do procedimento realizado na paciente, tem-se que seria contraditório este mesmo provimento condenar o Autor ao pagamento do mesmo procedimento conforme pedido reconvencional, o que implicaria no recebimento em duplicidade por parte da prestadora de serviços médicos, isto porque se reconhece que a responsabilidade pelo custeio do procedimento é integralmente do plano de saúde.
5 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia.
Apelações Cíveis desprovidas. Maioria qualificada.